Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n. 0701115-48.2020.8.07.0000 Agravante: GERMANO DE LINS E LINCOLN Agravados: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, ALFA PORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA., JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, Germano de Lins e Lincoln, contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o seu pedido de levantamento de valores obtidos em hasta pública, ante a preferência do credor hipotecário. Alega o agravante que o credor hipotecário foi intimado para apresentar planilha atualizada do débito hipotecário no prazo de cinco dias, sob pena de liberação da quantia depositada nos autos em favor do exequente/agravante, só tendo o Banco credor atendido ao comando judicial trinta dias depois. Entende o agravante, porquanto, que deve ser aplicada ao credor hipotecário a penalidade imposta na decisão judicial, liberando-se os valores depositados em seu favor. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para obstar a expedição de alvará em favor do credor hipotecário (Banco Itaú Unibanco), até decisão final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a liberação da quantia depositada nos autos em seu favor, com a consequente expedição de alvará de levantamento. Preparo regular (ID 13751354). É o relato necessário. Decido. Analisando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar. Conforme relatado, é incontroversa nos autos a preferência do credor hipotecário em relação aos valores depositados em juízo, cingindo-se o debate sobre a perda da preferência, por não ter sido atendida determinação judicial de apresentação de planilha de débitos no prazo concedido. In casu, o credor hipotecário é terceiro na relação processual, sendo certo que o prazo que lhe foi concedido para apresentar a planilha atualizada do débito não era peremptório, uma vez que a hipoteca é direito material que não se extingue sem que haja uma condição processual razoável, proporcional e justa. Com efeito, em uma análise perfuntória dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que o credor hipotecário, ainda que com certo atraso, atendeu ao comando judicial sem causar qualquer tumulto processual, prejuízo à parte e sem incorrer em abuso do direito. Ademais, entendo que não milita em favor do agravante o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado, por ser reverso o dano na hipótese, na medida em que, como dito alhures, é incontroversa a preferência do crédito hipotecário, valendo ressaltar que o Banco credor tem notória saúde financeira, pelo que não haveria risco ao agravante em caso de eventual reforma da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora